Tribunal: CARF
Processo: 10880.955494/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955494/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.537 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SANDVIK CROMANT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2019
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Mateus Soares de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que não homologou o pedido de compensação de créditos de COFINS - Importação de
Serviços (código 5442) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração
12/02/2015, no valor de R$ 87.186,62
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a compensação
declarada, fundamentando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955494/2015-41
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.537 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955494/2015-41

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 87.186,62
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 16/12/2015, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 07/01/2016, alegando:
II- DO MÉRITO 4. Com base nas justificativas emanadas pela autoridade
administrativa quanto ao indeferimento das compensações objeto do
PER/DCOMP 30950.47786.250515.1.3.04-1028, a Manifestante procedeu uma
revisão de suas obrigações acessórias, a fim de se certificar da correção das
informações nelas prestadas.
5. Nesta referida revisão, a Manifestante constatou que a DCTF de Fevereiro
de 2015, foi preenchida incorretamente, no que tange ao valor do débito e o
valor pago do debito de COFINS - sobre importação de serviços, do
estabelecimento de CNPJ 60.680.279/0001-23 (Anexo IV) relativo ao 12° dia
de Fevereiro dc 2015.
6. Aludido débito de COFINS - sobre Importação de Serviços foi demonstrado
na DCTF pelo valor de R$: 220.692,53, o qual foi integramente vinculado a um
único DARF, de mesmo valor principal, recolhido em 12/02/2015. (ANEXO V).
7. Ocorre que o valor do débito de COFINS -sobre Importação de Serviços do
estabelecimento de CNPJ -60.680.279/0001-23 apurado no 12 dia de Fevereiro
de 2015 não de 220.692,53, como indicado na DCTF, mais sim de RS:
133.505.91, conforme já declarado cm DCTF Retificadora, transmitida no dia
23/12/2015 (ANEXO VI).
8. Desta feita, a Manifestante deveria ter indicado na DCTF o débito de
COFINS - sobre Importação de Serviços de seu estabelecimento de CNPJ
60.680.279/0001-23 relativo ao 12° dia de Fevereiro de 2015 pelo valor
RS:133.505,91 vinculado tal débito ao DARF recolhido sob o valor de
R$:220.692,53, evidenciando, desta maneira, a existência de um crédito de pagamento a
maior na ordem de R$: 87.186,62.
9. Verificado o lapso descrito acima, a Manifestante retificou a DCTF do mês de
Fevereiro de 2015, em virtude de sequer ter sido notificada, da referida inconsistência.
10. Todavia, diante do valor apurado e do valor recolhido resta cristalina a existência de
pagamento a maior na ordem de RS: 87.186,62, conforme segue:
...
11. Com isso, devido à legalidade de compensar créditos originados por pagamento a
maior, no mês de Maio de 2015 a Manifestante utilizou para compensar os débitos de
PIS/PASEP cód.: 6912-01 - e COFINS cód.: 5856-01;
relacionados no item 1 da presente Manifestação.
12. Diante do exposto, pode-se concluir pela existência liquida e certa do crédito
oriundo de pagamento a maior de COFINS - sobre Importação de Serviços apurado no
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.537 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955494/2015-41

12* dia de Fevereiro de 2015 do estabelecimento de CNPJ 60.680.279/0001-23, no
valor original de 87.186.62.
É o relatório.
Através do acórdão de no 14-97.525, a 14a turma da DRJ/RPO negou provimento
aos argumentos do contribuinte, alegando, que não obstante, no caso em tela, para além da
DCTF retificadora que reduz o débito de Cofins anteriormente confessado, a contribuinte não
traz quaisquer outros elementos que comprovem o aludido erro cometido na declaração original,
ou ao menos algum indício mais robusto desse erro de informação.
A recorrente tomou ciência da decisão em 17/12/2019 e interpôs Recurso
Voluntário em 16/01/2020 (fls. 145/155), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, além de afirmar que pela aplicação do princípio da verdade material novas provas
devem ser recebidas em sede recursal e, para tanto, apresenta documentos contábeis e fiscais as
fls. 156-179, invoice e livro razão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A recorrente buscou através de PERDCOMP de no 30950.47786.250515.1.3.04-
1028 compensação de créditos de COFINS Importação.
Observa-se que nos autos há vasta documentação apresentada fls 35- 122, com
apresentação de DCTF retificadores, PERDCOMP e DARFs, logo após a apresentação de
manifestação de inconformidade. Já em sede recursal, se vê nova apresentação de provas
contábeis e fiscais capazes de corroborar os documentos apresentados quando da interposição da
impugnação, tais como invoice e livro razão, às fls. 156-177.
A decisão de 1a instância nega seguimento à manifestação de inconformidade
alegando que não há provas do direito creditório pleiteado. No entanto, entendo que o problema
vai além: em sede recursal, o contribuinte conseguiu apresentar especificamente a nota fiscal
(invoice), além de livro razão, os quais se referem o despacho decisório do referido processo.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, é possível
vislumbrar uma provável alteração substancial do despacho decisório. E aqui cumpre consignar
que o contribuinte figura como titular da pretensão nas Declarações de ressarcimento e de
compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em
outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade
com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.537 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955494/2015-41

Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega e isso foi
efetivamente feito, mesmo que em sede recursal.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos documentos
acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário, analisando invoice, livro razão e DCTF retificadoras.
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Vencida este conselheira na proposição de diligência, analiso o mérito.
MÉRITO
A recorrente buscou através de PERDCOMP de no 30950.47786.250515.1.3.04-
1028 compensação de créditos de COFINS Importação.
A decisão de primeira instância analisa os documentos retificados, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade por não haver os registros contábeis e demais
documentos fiscais acerca do real valor devido a título da contribuição apurada para o período de
apuração em questão são indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório
indicado na DCOMP. E mais, em se tratando de uma relação processual probatória, os
procedimentos de compensação exigem do sujeito passivo a comprovação do direito que entende
possuir. Não existe, propriamente, a obrigação de provar, senão com o risco de que, em não se
cumprindo o ônus probatório, venha a se ter a não-homologação das compensações efetuadas.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.537 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955494/2015-41

fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo. Logo, é
necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros
documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, uma vez que a juntada realizada
pelo recorrente de invoice e livro razão aconteceu apenas em sede recursal, denotando, portanto
preclusão da matéria, uma vez que não há justificativa plausível para que o contribuinte não
tenha apresentado as provas anteriormente, mais especificamente na fase de impugnação.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 186
DF CARF MF
Original